Tribunal: STF
Processo: ARE 1522372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE RITO COMUM – TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – RECEITA FEDERAL INDUZIDA A ERRO POR PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE, LANÇADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMANDO A EXISTÊNCIA DE DEBATE JUDICIAL E QUE O AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO CONSIDEROU SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O BENEFÍCIO PELA PRÓPRIA TORPEZA – IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO CONTRIBUINTE



    1 - Incontroverso dos autos detinha o polo contribuinte provimento jurisdicional de Primeiro Grau, em ação de mandado de segurança, garantido direito à compensação irrestrita de prejuízos fiscais, aquele, entretanto, foi reformado em Segundo Grau, sindicando o ente recorrente pelo início da contagem do prazo de prescrição do crédito tributário envolvido, até então com a exigibilidade suspensa, a partir dali.



    2 - Ponto nodal da controvérsia a repousar na petição do ID 108246777 - Pág. 4, lançada no procedimento administrativo que trata do crédito litigado, onde a parte contribuinte, expressamente, induziu a Receita Federal a erro, pontuando que havia discussão judicial na via mandamental e que o Auto de Infração teria feito menção à suspensão da exigibilidade até o trânsito em julgado do acórdão.



    3 - Sucessivamente, endossou a Receita Federal a tese de suspensão da exigibilidade, ID 108246777 - Pág. 34, isso no ano 2000, somente havendo novo andamento no ano 2006, ID 108246777 - Pág. 81, daí nascendo a tese privada de transcurso superior a cinco anos, o que não merece prosperar.



    4 - A petição do polo contribuinte, assinada por Advogados, fazendo a juntada de certidão de objeto e pé, e de forma dúbia, e sem uma conclusão específica, frisando a pendência de discussão judicial e a existência de suspensão da exigibilidade até o trânsito em julgado, “data venia”, teve o condão de causar tumulto e confusão ao Fisco, que foi claramente induzido a erro naquela conclusão de existência de causa suspensiva. 



    5 - O Princípio Geral de Direito, vedatório a que ninguém se beneficie da própria torpeza (“nemo auditur propriam turpitudinem allegans”), possui amoldagem perfeita ao caso em tela, pois, embora não se trate, realmente, de um recurso administrativo, o objetivo empresarial, com aquela petição, foi de manter a cobrança do tributo suspensa enquanto estava em trâmite o “writ”, pois foram interpostos Recursos Excepcionais, os quais, em regra, não possuem efeito suspensivo automático.



    6 - Durante todos esses anos, após provocação do próprio contribuinte, este permaneceu silente, porque beneficiado pela interpretação errada e induzida realizada pela Receita Federal, não podendo prevalecer a tese de prescrição, porque viciada a avaliação fazendária, por isso não frutificando, ante a decisiva e crucial participação do próprio interessado contribuinte, que, repita-se, não pode se beneficiar da própria torpeza, sob pena de total afastamento dos mais basilares preceitos de Justiça, por isso inoponíveis outras demandas em que o particular logrou êxito, porque, no caso em exame, formada a convicção jurisdicional segundo as peculiaridades descortinadas no presente caderno processual.



    7 - Ausentes honorários recursais, por sentenciada a causa sob a égide do CPC/1973, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.



    8 – Improvimento à apelação. Improcedência ao pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente